Tribunal: TJMT
Processo: 1029784-51.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029784-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inadimplemento, Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[CRISTIANO TERRENGUI - CPF: 042.471.471-02 (ADVOGADO), ALEXANDRE WEGNER - CNPJ: 10.443.195/0001-06 (AGRAVANTE), KEROLENY DUSO SILVA - CPF: 029.375.891-38 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (AGRAVADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. AUSÊNCIA DE AVISO DE RECEBIMENTO (AR). RASTREAMENTO POSTAL INSUFICIENTE. IMPRESCINDIBILIDADE DE COMPROVAÇÃO REGULAR DA MORA. INVALIDADE DA LIMINAR. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação de busca e apreensão, deferiu liminar para apreensão de veículo alienado fiduciariamente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a juntada exclusiva de comprovante de rastreamento postal, desacompanhada do Aviso de Recebimento (AR), é suficiente para comprovar a constituição em mora do devedor, requisito indispensável à concessão da liminar de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

3. Nos termos do art. 2o, § 2o, e art. 3o do DL no 911/1969, bem como da Súmula 72/STJ, a constituição em mora do devedor é pressuposto de procedibilidade da ação de busca e apreensão, devendo ser comprovada documentalmente.

4. A jurisprudência do STJ (Tema 1.132) admite a dispensa da prova de recebimento pessoal da notificação, bastando o envio ao endereço indicado no contrato. Contudo, exige-se a juntada do Aviso de Recebimento ou do documento equivalente emitido por cartório, para aferição do envio regular.

5. O simples rastreamento extraído do sítio eletrônico dos Correios não comprova o envio da notificação ao endereço contratual do devedor, tampouco o conteúdo da correspondência, razão pela qual não é apto a demonstrar a constituição em mora.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para reformar a decisão recorrida e indeferir o pedido liminar de busca e apreensão formulado pelo credor fiduciário.

Tese de julgamento: “1. A constituição em mora do devedor é requisito indispensável para o deferimento da liminar de busca e apreensão em contratos de alienação fiduciária. 2. O simples rastreamento postal não é suficiente para comprovar o envio regular da notificação ao endereço contratual, sendo imprescindível a juntada do Aviso de Recebimento ou documento equivalente.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por ALEXANDRE WEGNER contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de “Busca e Apreensão” (Número Único 1009845-71.2025.8.11.0037), ajuizada contra o agravante por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO, deferiu o pedido de busca e apreensão do veículo alienado fiduciariamente (cf. Id. no 205389500 dos autos de origem).

Sustenta que o credor/agravado não comprovou a constituição em mora do devedor/agravante, condição imprescindível para o ajuizamento de ação de busca e apreensão, pois, a parte requerente não juntou aos autos o Aviso de Recebimento com carimbo dos correios ou assinatura de recebimento, limitando-se a colacionar apenas o rastreamento de um objeto retirado dos sites dos Correios

Pede, pois, a reforma da decisão agravada, para que seja reconhecida a falta de constituição em mora do devedor/agravante; de imediato, requer a suspensão da ordem de busca e apreensão do veículo alienado (cf. Id. no 311320884).

A decisão vinculada ao Id. no 312331870 admitiu o agravo por instrumento e deferiu o pedido de efeito suspensivo.

Nas contrarrazões, o Banco/apelado refuta os argumentos recursais e pugna pelo desprovimento do Agravo (cf. Id. no 313795361).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

A controvérsia central deste recurso consiste em verificar se houve, ou não, a caracterização da mora do devedor.

O Decreto-Lei no 911/69, que regula a alienação fiduciária em garantia, estabelece em seu artigo 2o, §2o, que “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”.

Por sua vez, o artigo 3o do mesmo diploma legal dispõe que “O proprietário fiduciário ou credor poderá, desde que comprovada a mora, na forma estabelecida pelo § 2o do art. 2o, ou o inadimplemento, requerer contra o devedor ou terceiro a busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente, a qual será concedida liminarmente, podendo ser apreciada em plantão judiciário”.

Conforme se depreende da legislação aplicável, a comprovação da mora é requisito essencial para o deferimento da liminar de busca e apreensão, constituindo verdadeiro pressuposto de procedibilidade da ação. Este entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, inclusive na Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

Cuida-se, portanto, de relação negocial sinalagmática, cumpre sejam resguardadas todas as expectativas legítimas de todos os envolvidos na relação contratual, e, no caso, como houve compromisso jurídico moral assumido pelo devedor de que adimpliria regularmente as parcelas pactuadas na avença e que poderia ser encontrado no endereço que ele mesmo indicou ao credor no momento da formação do pacto, as correspondências/notificações serão (sempre) consideradas como validamente recebidas, ainda que por mera presunção, quando encaminhadas para o endereço que

o devedor contratante forneceu ao seu credor, sendo, pois, prescindível a assinatura da própria contratante.

No que tange ao alegado vício na notificação extrajudicial, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Tema 1.132, fixou entendimento no sentido de que “para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer seja por terceiros”.

A propósito:

“EMENTA:(...) AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. VALIDADE. (...) 2. Conforme a jurisprudência desta Corte, nos pedidos de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, é dispensável a notificação pessoal do devedor para comprovação de sua mora, bastando, para tanto, a remessa de notificação extrajudicial a seu endereço” (STJ – 4a Turma – AgInt no AREsp 1514681/MS – Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA – j. 18/11/2019, DJe 22/11/2019).

“EMENTA:RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. DL 911/69. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AVISO DE RECEBIMENTO (AR) COM INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR MUDOU-SE. COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO PESSOAL. DESNECESSIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEVIDA. (...) 3. O prévio encaminhamento de notificação ao endereço informado no contrato pelo Cartório de Títulos e Documentos é suficiente para a comprovação da mora, tornando-se desnecessário ao ajuizamento da ação de busca e apreensão que o credor fiduciário demonstre o efetivo recebimento da correspondência pela pessoa do devedor. 4. O retorno da carta com aviso de recebimento no qual consta que o devedor "mudou-se" não constitui, por si só, fundamento para dizer que não foi constituído em mora” (STJ – 3a Turma – REsp 1828778/RS – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 27/08/2019, DJe 29/08/2019).

“EMENTA:RECURSO ESPECIAL. BUSCA E APREENSÃO DE BEM OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. (...). ENVIO DE NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. FRUSTRAÇÃO, EM VISTA DA DEVOLUÇÃO DO AVISO DE RECEBIMENTO, COM ANOTAÇÃO DE MUDANÇA DO NOTIFICADO. DOCUMENTO, EMITIDO PELO TABELIÃO, DANDO CONTA DO FATO. CUMPRIMENTO PELO CREDOR DA PROVIDÊNCIA PRÉVIA AO AJUIZAMENTO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, QUE PODERIA SER-LHE EXIGÍVEL. (...) 4. A mora decorre do simples vencimento, devendo, por formalidade legal, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão, ser apenas comprovada pelo credor mediante envio de notificação, por via postal, com aviso de recebimento, no endereço do devedor indicado no contrato. Tendo o recorrente optado por se valer do Cartório de Títulos e Documentos, deve instruir a ação de busca e apreensão com o documento que lhe é entregue pela serventia, após o cumprimento das formalidades legais” (STJ – 4a Turma – REsp 1592422/RJ – Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO – j. 17/05/2016, DJe 22/06/2016).

Analisando os autos, constata-se que a autora/agravada juntou aos autos apenas o comprovante de rastreamento postal (id. 204181317), sem o respectivo Aviso de Recebimento. O documento apresentado não permite identificar o destinatário, o endereço de entrega ou o conteúdo da correspondência, elementos essenciais para comprovar que a notificação foi direcionada ao devedor no endereço constante do contrato.

Assim, a mera consulta no sistema de rastreamento dos Correios não possui o condão de constituir o devedor em mora, sendo imprescindível a juntada do AR para demonstrar o envio da notificação ao endereço correto.

Assim, não demonstrada a regularidade da notificação e a constituição em mora do devedor, impõe-se a reforma da decisão que concedeu a liminar de busca e apreensão ao credor fiduciário.

Ante o exposto, dou provimento ao recurso, para reformar a decisão recorrida e indeferir o pedido liminar de busca e apreensão realizado pela autora/agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025